Tribunal: TJDFT
Processo: 0765007-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM DE CRUZEIRO CONTRATADO COM AGÊNCIA DE VIAGENS. OVERBOOKING CAUSADO PELA FALHA NO SISTEMA DE RESERVAS DA OPERADORA DE CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Narraram os autores que adquiriram, junto à agência de viagens, um pacote de viagem de cruzeiro no valor de R$ 32.956,00, mas, poucos dias antes da viagem, foram informados sobre o cancelamento do pacote de viagem, devido a overbooking no navio, e obtiveram apenas a restituição parcial dos valores.
2. Nas razões recursais, sustentam que a operadora de cruzeiros é solidariamente responsável com a agencia de viagens pelos prejuízos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, (ii) a responsabilidade solidária da operadora de cruzeiros pelos prejuízos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da peça recursal se depreendem os fundamentos utilizados para infirmar aqueles constantes da sentença, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar rejeitada.
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apesar de o pacote de viagem ter sido contratado apenas perante a agência de viagens, sem qualquer menção ou pagamento à operadora de cruzeiros, não comprovou a recorrida que houve fraude da contratação ou que a falha na prestação de serviços não decorreu de falha no sistema de reservas.
7. A alegação de fraude por parte da operadora de cruzeiros, ante o argumento de que o contrato celebrado com a agência de viagens não segue os padrões da empresa, não merece prosperar; não se pode exigir dos consumidores o conhecimento do seu padrão de contrato, em especial quando não há qualquer alerta de possível fraude praticada em nome da operadora ostensivamente noticiada ao mercado de consumo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e incluir na condenação a recorrida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, que deve responder, de forma solidária, com os demais recorridos condenados. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.